Tribunal: TJMT
Processo: 0003014-16.2020.8.11.0064
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003014-16.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO LOPES - CPF: 025.789.861-18 (APELANTE), JUSCILENE ALVES - CPF: 655.431.222-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Na espécie, a pena para cada um dos crimes que o apelante restou condenado foi fixada abaixo de 1 (um) ano e transitou em julgado para a acusação, de modo que, verificando-se o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, é o caso de reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação aos três crimes imputados, nos termos do artigo 109, VI c/c artigo 110,
caput
, do Código Penal.

02. Recurso provido e declarada extinta a punibilidade do apelante, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Sérgio Lopes
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 0003014-16.2020.8.11.0064, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos
147,
caput,
(
ameaça
) 163, parágrafo único, inciso I (
dano qualificado
), ambos do Código Penal e artigo 306, §1º, II, da Lei 9.503/97 (
embriaguez ao volante)
, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena definitiva de
1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção
, além das condenações acessórias consistentes em indenização por dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 50 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses (id. 210459202).

Nas
razões recursais,
o apelante alega, como prejudicial, a extinção da pretensão punitiva, em virtude da prescrição. No mérito, requer a reforma do cálculo dosimétrico promovido pelo Juízo
a quo
(id. 210459211).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público concordou com a prejudicial de mérito deduzida e pugnou pelo acolhimento do apelo (id.
210459216).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id.
214143161).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática dos crimes ameaça, dano qualificado e embriaguez ao volante (id. 210459152).

A denúncia foi recebida pelo Juízo singular à data de
11 de novembro de 2020
(id. 210459154).

Devidamente instruída a ação penal, proferiu-se sentença condenatória, em
23 de fevereiro de 2024,
ocasião em que foi fixada para o crime de amaça pena equivalente a
2 (dois) meses
de detenção, para o delito de dano qualificado pena de
5 (cinco) meses
de detenção e, por fim, para a transgressão de embriaguez ao volante a pena de
6 (seis)

meses
de detenção
.

O Ministério Público não interpôs recurso contra a decisão singular, de modo que, em observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a pena imposta ao apelante transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser auferido pela pena em concreto, conforme disposto no artigo 110,
caput
, do Código Penal.

Diante desse cenário, constata-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreram mais de 3 (três) anos.

Neste contexto, conforme estabelece o artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, a pena inferior a 1 (um) ano prescreve em 3 (três) anos.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição é instituto de ordem pública e questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve se declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por conseguinte, alcançado o prazo prescricional, entre o recebimento da denúncia (11/11/2020) e a prolação da sentença penal condenatória (23/02/2024), para os três delitos pelo qual o apelante fora condenado, é de rigor o acolhimento da prejudicial de mérito suscitada pela defesa técnica, sendo inclusive objeto de anuência pelo
Parquet
.

Como consectário, a análise do pleito de reforma do cálculo dosimétrico resta prejudicada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto e declaro, com base no artigo
109, VI
c/c
artigo 110,
caput
, do Código Penal
, extinta a punibilidade
do apelante
Paulo Sérgio Lopes
pela prática dos crimes de ameaça, dano qualificado e embriaguez ao volante,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024